Tribunal: TJDFT
Processo: 0715214-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, CP) cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A apelação postula absolvição por ausência de provas, alegando contradições nos depoimentos testemunhais e desconsideração de elementos favoráveis ao réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em definir se o conjunto probatório demonstra, de forma suficiente, a materialidade e a autoria do crime de ameaça imputado ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento da vítima, firme, coerente e compatível com o restante da prova oral, revela ameaça séria, idônea e capaz de incutir temor, evidenciando o dolo intimidatório.
4. A versão da vítima é corroborada por informante que presenciou os fatos e por testemunha que, embora não tenha ouvido a ameaça, confirmou comportamento agressivo do réu imediatamente após o episódio.
5. A negativa do réu não encontra respaldo no conjunto probatório, que se apresenta coeso e harmônico, afastando a tese defensiva de dúvida razoável.
6. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como ocorre no caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.